Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723357-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrente para CONDENAR o Distrito Federal a realizar CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, no prazo de 180 dias, e EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA), no prazo de 30 dias. Pleiteia o Recorrente a necessidade de reforma da sentença, sustentando haver acentuada urgência no acesso aos procedimentos pleiteados. Alega que a demora na realização das consultas e exames expõe a saúde da parte Recorrente a sérios riscos. Destaca-se que a parte Recorrente está desde o dia 22/02/2023 aguardando pela realização das consultas, além de 268 dias de espera pela realização dos exames. Aduz ainda que está sendo submetida à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico, num lapso temporal de mais de 200 dias. Requer em sede antecipação de tutela seja o Distrito Federal compelido a fornecer, de forma imediata, as consultas oftalmológicas e os exames de campimetria computadorizada e de retinografia. No Parecer de ID 61544560, o Ministério Público manifestou-se pela reforma da sentença de origem, com a consequente procedência do pleito inicial. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois está comprovado nos autos que ele atende aos requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, vez que assistido pela Defensoria Pública, restando demonstrado que atende aos requisitos legais para a obtenção do benefício em questão. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato aos procedimentos de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes em parte os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial, em especial os Laudos Médicos, evidenciam a necessidade e utilidade dos procedimentos médicos descritos na inicial para o correto tratamento da saúde da parte autora. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 60814364, que os procedimentos CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL foram regulados com a classificação de risco VERDE (não urgente), enquanto que os procedimentos EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA) foram regulados com a classificação VERMELHA (urgente). Conforme estipulado no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No documento de ID 60814364 é possível verificar que os procedimentos CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL foram solicitadas respectivamente nas datas de 23/02/2023 e 17/07/2023. Quanto aos procedimentos EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA), ambos foram solicitados na data de 20/09/2023. Logo, considerando as datas de solicitação dos procedimentos, infere-se que o Distrito Federal extrapolou em muito os prazos estipulados no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao Distrito Federal que disponibilize ao autor os procedimentos CONSULTA EM OFTALMOLOGIA — GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL no prazo máximo de 30 (trinta) dias, haja vista estarem regulados com a classificação de risco VERDE (não urgente). Em relação aos procedimentos EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA e EXAME DE RETINOGRAFIA (COLORIDA), deverão ser disponibilizados ao autor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em razão de estarem regulados com a classificação VERMELHA (urgente). Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para que cumpra a presente decisão nos prazos assinalados. Intime-se ainda o Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos para julgamento definitivo. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator